Tribunal: STF
Processo: HC 258345
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.001.390/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que a paciente foi presa temporariamente, convertida em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), de extorsão (art. 158, §1º e §3º, do Código Penal), de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP), porque, em resumo: 



    em 01 de novembro de 2024, a vítima P. Y. S. foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo e ficou subjugada por pelo menos 3 horas dentro de seu próprio veículo, enquanto os criminosos realizavam transferências PIX e passavam o cartão da vítima em máquinas de diversos estabelecimentos. Os delinquentes, ainda, ligaram ao esposo da vítima, obrigando-o a fazer transferência de R$ 10.000,00 para libertar a ofendida. 



    Segundo apurado, a paciente era companheira do corréu Carlos e, durante o sequestro, era constantemente cientificada sobre valores e resultados. Ainda, recebeu as transferências da conta do corréu Ryan e auxiliou na fuga de seu amásio, por meio de solicitação de um carro de aplicativo.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    Habeas Corpus. Roubo majorado, extorsão, extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Prisão devidamente fundamentada na presença dos requisitos ensejadores. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ART. 318, V, DO CPP. Paciente mãe de filhos com menos de 12 anos de idade e grávida. Delitos concretamente graves, com emprego de violência ou grave ameaça. Paciente não abarcada na decisão proferida no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Prisão domiciliar que não se mostra recomendável. Decisão judicial devidamente fundamentada e idônea. Ordem denegada.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    [...] 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) “a acusada é jovem trabalhadora, bem relacionada, tendo residência fixa, e trabalho lícito, estando atualmente grávida”; e (b) “a paciente possui dois filhos menores de 12 anos”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal, nos termos da seguinte fundamentação:



    A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado, destacando a ausência de documentos essenciais para a análise do writ, no caso, a íntegra da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, impedindo o exame das alegações de constrangimento ilegal. 



    Contudo, a parte agravante não impugnou a inadmissão do writ, limitando-se a afirmar que houve ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, sustentando, ainda, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ou, por fim, a substituição por prisão domiciliar. 



    [...]



    Nessa linha, conforme entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia na espécie, o inciso III do art. 932 do CPC prevê expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente